Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-12.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA DEFERIDA TENDO COMO LAR DE REFERÊNCIA A RESIDÊNCIA MATERNA. REGIME DE VISITAÇÃO. OFÍCIO DO GENITOR. POLICIAL MILITAR. TRABALHO COM ESCALA E PLANTÕES. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS PERNOITES SEMANAIS PARA MELHOR CONVÍVIO COM A CRIANÇA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não merece prosperar a alegação da autora, quanto à existência de fixação de guarda compartilhada travestida de guarda alternada, pois depreende-se claramente do regime de convivência fixado na origem que, além de existe um lar de referência para rotina da criança, ambos os genitores participam ativamente na vida da menor, o que pode ser chamado de responsabilização conjunta dos pais – característica primordial da guarda compartilhada. Ademais, o simples fato de o magistrado de origem ter acrescentado dois pernoites com o genitor, durante a semana, não desconfigura a guarda compartilhada.

2. A livre escolha dos dias pelo genitor, ao seu bel-prazer, quanto aos dias de pernoite durante a semana, com a criança, não se revela medida adequada, pois é preciso que a vida da infante tenha certa estabilidade e segurança, com o fito de haver uma melhor organização em sua rotina. No entanto, revela-se medida acertada que os dois dias fixos de pernoites estabelecidos pelo juiz sejam parcialmente flexibilizados, a fim de que o genitor possa desfrutar da convivência da menor da maneira mais efetiva, sem que seja preciso deixá-la com terceiros do seu núcleo familiar, por motivo de trabalho, já que é Policial Militar e trabalha em regime de escala e plantões.

3. A flexibilização parcial dos dias fixos de pernoite estabelecidos no regime de convivência visa atender não só ao melhor interesse da criança, mas, também, às suas necessidades emocionais e afetivas, uma vez que a menor declarou espontaneamente o seu desejo maior em conviver com o pai, conforme consta no estudo psicossocial.

4. Havendo sucumbência maior de uma das partes, não há que se falar em divisão igualitária do percentual referente à verba sucumbencial fixada na origem.

5. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.